Tribunal: TJDFT
Processo: 0729701-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0729701-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) AGRAVADO: ANDRE LUIS CARVALHO DA MOTTA E SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cobrança ajuizada por ANDRÉ LUIS CARVALHO DA MOTTA E SILVA (processo n. 0716928-78.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Dispensadas as informações judiciais. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator